Tribunal: TJBA
Processo: 8116404-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116404-09.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIANA OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO (CONTRATO). SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. A controvérsia do presente recurso se apresenta diante da necessidade ou não de prévio requerimento administrativo na relação de consumo para configurar a resistência da pretensão e viabilizar a postulação perante o órgão jurisdicional. 2. Nesse sentido, a jurisprudência tem caminhado pelo entendimento de ser dispensável, em casos análogos, o prévio requerimento administrativo para configurar a necessidade da atividade jurisdicional. Isso porque, tendo a parte autora apresentado o documento comprobatório da suposta inscrição que considera indevida, possui interesse na declaração judicial de inexistência do débito que a ensejou, restando atendido na hipótese, o binômio necessidade-utilidade. Sentença cassada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8116404-09.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ELIANA OLIVEIRA DA SILVA e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data constantes do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA